Tribunal: TJMT
Processo: 1002090-45.2019.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002090-45.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), LUCIMEIRE ANICESIO REZENDE - CPF: 411.231.901-00 (APELADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
EFEITOS DA REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE -

IRREGULARIDADE DO MEDIDOR CONSTATADA POR MEIO DE LAUDO REALIZADO POR ÓRGÃO DELEGADO PELO INMETRO – AUMENTO DO CONSUMO APÓS PERÍCIA E TROCA - REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PERÍCIA OFICIAL REALIZADA POR ÓRGÃO IMPARCIAL - COBRANÇA LEGÍTIMA – REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A caraterização de revelia não induz a presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, MM° Juiz
Leonísio Salles de Abreu Júnior
,
lançada nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito no
1002090-45.2019.8.11.0024
,
ajuizada por
LUCIMEIRE ANICESIO REZENDE
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida “
na restituição dos valores de R$ 1.133,66 (mil cento e trinta e três reais sessenta e seis centavos) e R$ 305,10 (trezentos e cinco reais dez centavos), em repetição de indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC), montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do primeiro desconto e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ) e b) condenar a parte reclamada a recompor danos morais em favor da parte autora os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que deverá ser reajustado monetariamente pelo INPC (desde a data do arbitramento) – Súmula 362 STJ e com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ)”
(sic), bem como a condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A parte requerida, em suas razões recursais defende o desacerto da sentença de primeiro grau, afirmando que não praticou qualquer ato ilícito, porquanto a cobrança de valores decorrentes de recuperação de consumo de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora é lícita, haja vista que fundamentada na Resolução Normativa no. 414 da ANEEL, em que fora constatada irregularidades no aparelho de medição durante inspeção, em que fora constatado que o mesmo estava com furo na parte de trás e

com elemento inoperante.

Diz, ainda, que
“seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 411/2010 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, encaminhou o equipamento para perícia junto ao INMETRO”.
(sic)

Assevera, ainda, que
“a perícia realizada pelo INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO – IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO, acabou por confirmar que o MEDIDOR ESTAVA COMPROMETIDO, apresentando índices de verificação incompatíveis com os limites estabelecidos pelo regulamento técnico metrológico - Portaria INMETRO n. 587/2012”.
(sic)

Afiança que após a constatação da irregularidade o consumo do autor teve um aumento acentuado quando comparado ao período anterior.

Defende que “
estando patente de provas a irregularidade do aparato de medição e o prejuízo no faturamento da energia consumida, não poderia o d. Juízo a quo ter exonerado o recorrido do pagamento do consumo havido no período em que a anomalia se manteve na instalação elétrica, na medida em que tal postura está premiando uma conduta realizada em desconformidade com o que consagra o Ordenamento Jurídico vigente, seja ela perpetuada por àquela ou por terceiro”.
(sic)

Diz que inexiste dano moral a ser indenizado, porquanto inexiste ato ilícito praticado pela concessionária de energia.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença hostilizada, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos autorais e, alternativamente, a redução do valor da condenação.

Contrarrazões pela parte autora ofertadas no Id. 102070570, pelo desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido conforme certidão acostada no Id. 102548997.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos
LUCIMEIRE ANICESIO REZENDE
ajuizou aç
ão declaratória de
Ação declaratória de inexistência de débito em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
cuja sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida “
na restituição dos valores de R$ 1.133,66 (mil cento e trinta e três reais sessenta e seis centavos) e R$ 305,10 (trezentos e cinco reais dez centavos), em repetição de indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC), montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do primeiro desconto e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ) e b) condenar a parte reclamada a recompor danos morais em favor da parte autora os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que deverá ser reajustado monetariamente pelo INPC (desde a data do arbitramento) – Súmula 362 STJ e com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ)” e, ainda, a condenou
ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante alega a legitimidade da cobrança a título de recuperação de consumo, afirmando que agiu no exercício regular de seu direito, requerendo, pois, a improcedência da pretensão inicial e, alternativamente a redução do valor da condenação imposta.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em se verificar a legalidade da cobrança referente ao consumo recuperado em razão de irregularidade constatada no medidor da parte autora por meio de perícia oficial elaborada por
instituto delegado pelo INMETRO (IPEM -MT).

Antes, contudo, pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria posta.

Infere-se dos autos que a parte autora afirma que sofreu cobrança abusiva referente a fatura de recuperação de consumo com vencimento em 30/10/2019, emitida no valor total de R$ 1.438,76 (mil quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos), a qual imputa ser indevida.

Afirma a parte autora, que
desconhece e nega o débito apontado como sendo de sua autoria e que não logrou desconstituir o débito na esfera administrativa, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência do débito e a condenação da promovida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais
.

Em sede de defesa a requerida defende, em suma, a inexistência de ato ilícito praticado e a regularidade no procedimento de apuração e legalidade da cobrança do débito questionado (Id. 102070545), réplica ratificando os termos da exordial (Id. 102070559) não havendo pedido específico para produção de outras provas.

Há certidão no Id. 102070561, informando a intempestividade da contestação apresentada.

Sobreveio a sentença ora hostilizada, em que o Magistrado singular entendeu pela procedência dos pedidos iniciais, reconhecendo
a revelia da parte requerida, levando a desconsiderar a contestação apresentada nos autos, uma vez que feita a destempo.
No tocante aos pedidos afirmou que
há que se observar o efeito material da revelia, consistente na presunção de veracidade, das alegações apresentadas em sede de inicial, conforme previsão do art. 344, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Capitulados os fatos na essência, sabe-se que a revelia possui presunção relativa e não induz a procedência da pretensão.

A despeito da apresentação da contestação intempestiva, a caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.

Importante assinalar que os documentos que acompanham a manifestação da parte requerida devem ser considerados, uma vez que o revel pode intervir no feito a qualquer momento, inclusive para juntar documentos, a teor do estabelecido no artigo 435, do CPC.

A propósito cito entendimento desta Terceira Câmara Julgadora,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR– NULIDADE DA SENTENÇA EM FACE DA PRECLUSÃO – REJEITADA –
CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS AFIRMADOS NA INICIAL –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELA CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No. 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes.

Apontados pela apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviço de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação e assinatura do consumidor, em quantia apurada mediante indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores”.
(N.U 1003443-74.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

Nesse trilhar segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS FISCAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA À LUZ DE CONTRATO E DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Não viola o art. 535, II, do CPC o acórdão que decide de forma suficientemente fundamentada, não estando a Corte de origem obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes. 2. O Tribunal de origem afastou o direito da sociedade contribuinte ao aproveitamento de créditos tributários por entender, à luz dos contratos e documentos constantes nos autos, que não houve a prestação dos serviços, nos termos contratados. Infirmar o entendimento a que chegou a Corte a quo, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se houve a prestação de serviços, como sustentado neste recurso especial, enseja o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em sede de recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3.
A caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes
em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no REsp: 1194527 MS 2010/0078739-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/08/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2015)

De mais a mais, a Resolução no. 414/2010 da ANEEL – Agência Reguladora do Serviço de Concessão de Energia Elétrica, prevê em seu artigo 129, mecanismo a ser observado pela empresa concessionária de energia elétrica para a cobrança de recuperação de consumo ao consumidor.

Ressai dos autos que fora juntado TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção – no. 703898, que detectou procedimento irregular no medidor de energia elétrica do consumidor, ora demandante, consistente em “
medidor com furo na parte de trás e com elemento inoperante
”, oportunidade em que o mesmo fora retirado para a realização de inspeção, conforme Id. 102070553.

Neste passo, insta salientar que, muito embora o TOI acostado não tenha sido assinado pela parte autora, fora juntado Laudo confeccionado na presença do Técnico do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso – IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO no Estado, que concluiu pela
reprovação
do aparelho periciado (Id. 102070554).

Esclareço que fora acostado aos autos em sede de defesa (Id. 102070547) notificação extrajudicial emitida pela parte requerida, entretanto, não há nos autos qualquer comprovação do envio e recebimento da referida notificação pela autora, de modo que não serve como meio de prova.

Todavia, a despeito da ausência de comprovação de notificação da consumidora ressalto que a referida perícia técnica foi realizada por instituição oficial, idônea e desinteressada no litígio, dotada de capacidade técnica para aferir as verdadeiras condições de uso e a funcionalidade do equipamento submetido à sua análise, o que evidencia a legitimidade das informações registradas no documento.

Ora, como cediço, o INMETRO é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com a missão de prover a confiabilidade nas medições e nos produtos, através da metrologia e da avaliação da conformidade, e promover a harmonização das relações de consumo, a inovação e a competitividade no Brasil. Regido pelas Leis no. 5.966/73 e no. 9.933/99, é um órgão isento e independente da concessionária, com credibilidade e idoneidade para elaborar laudo pericial, considerada sua atribuição para aferir medidores de energia, conforme regula a Portaria no. 285 de 11/08/2008.

Portanto, a inspeção do INMETRO sobre a fabricação, instalação e utilização de medidores de energia elétrica ativa, inclusive os recondicionados, baseados no princípio de indução, monofásicos e polifásico, não se trata de prova unilateral a exigir contraditório administrativo. Por consequência lógica, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança da fatura questionada, não há se falar em dever de indenizar.

E a corroborar a tese de que parte do consumo não era registrado pelo aparelho medidor, restou comprovado ainda que, depois de constatada a irregularidade e efetivada a devida correção, ocorreu um aumento nos registros de consumo mensal relativos à unidade consumidora da parte autora nos meses posteriores à inspeção realizada.

Diante disso, considerando as irregularidades apontadas no Laudo, bem como verificando que a Energisa seguiu todos os trâmites previstos nos artigos 129 a 133 da Resolução Normativa no. 414/2010 da ANEEL, demonstra-se totalmente cabível a recuperação de consumo por parte da concessionária de energia elétrica, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos iniciais se impõe.

Importante ressaltar que a recuperação de consumo decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente, responsabilizando-se o usuário pelo proveito que obteve da irregularidade, não importando a autoria da mesma, vez que, nos termos do artigo 105 da Resolução no. 456/00 e do art. 167 da Resolução no. 414/10, ambas da ANEEL, o titular da unidade consumidora é o responsável pela correta guarda e conservação dos equipamentos medidores de energia.

O princípio que orienta a recuperação do consumo não pago é o da proibição do enriquecimento sem causa, não importando a autoria da fraude para que se extraiam efeitos da redução ou da ausência de medição, sendo o usuário depositário dos equipamentos pertinentes a esta.

E segundo consta dos documentos carreados em sede de
contestação
,
os cálculos utilizados para a apuração do consumo utilizaram o critério do art. 130 da Resolução Normativa no. 414/2010 da ANEEL, aplicando como parâmetro a utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica ocorridos em até doze ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade,
ipsis litteris
:

“Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I – utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea “a” do inciso V do § 1o do art. 129;

II – aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

IV – determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou

V – utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.

Parágrafo único. Se o histórico de consumo ou demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores à data do início da irregularidade, a utilização dos critérios de apuração para recuperação da receita deve levar em consideração tal condição.”

Logo, tendo sido verificada a irregularidade no medidor de energia elétrica mediante perícia técnica realizada por órgão delegado do Inmetro e, portanto, imparcial, pode a empresa prestadora do serviço público, proceder à cobrança dos valores referentes a energia elétrica utilizada e não faturada, sobretudo quando comprovado que o consumo aumentou após a realização da perícia e troca do medidor.

Nesse contexto, uma vez que o procedimento de verificação de irregularidade está isento de máculas, não há que se falar em violação do devido processo legal ou em ilegalidade da atuação da concessionária, de modo a autorizar a cobrança da diferença referente ao pagamento feito a menor pela parte autora.

Há de registrar que o valor cobrado não tem o condão de punir o consumidor, em razão de irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica, mas sim de realizar a contraprestação do serviço que efetivamente foi fornecido e utilizado pelo usuário.

Reputo, portanto, legítima a cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica, uma vez que foi apurada irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora da parte autora, pelo que a sentença hostilizada merece ser integralmente reformada.

A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida,
não havendo que se falar em perícia unilateral
.

II - Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, bem como havendo notificação de todo o processo administrativo, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3o, do CDC)
.(N.U 1029333-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

Uma vez comprovada a regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, §3o, do CDC)”.
(N.U 1002337-85.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte promovida para reformar a sentença e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja obrigação resta suspensa em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021